Tribunal: TJMT
Processo: 1020665-03.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020665-03.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Estupro de Vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), EDER DE JESUS - CPF: 983.084.831-00 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Y. S. A. - CPF: 080.152.211-02 (VÍTIMA), JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020665-03.2024.8.11.0000

PACIENTE: EDER DE JESUS
IMPETRANTE: DANILO GONCALVES DE CAMPOS

IMPETRADO: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO – REITERAÇÃO DELITIVA – REGISTRO RELACIONADO À PRÁTICA DE CRIME IDÊNTICO AO ANALISADO NO
WRIT
– JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA – REJEIÇÃO – SUPOSTO ENVOLVIMENTO DO PACIENTE SURGIDO APÓS A COLHEITA DO DEPOIMENTO ESPECIAL DA VÍTIMA, ALIADA À NOTÍCIA DA PRÁTICA DE OUTRO CRIME SEXUAL – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A periculosidade concreta do agente, fator que justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, pode ser deduzida em razão de o paciente reiterar na prática de crimes sexuais.

Não há se falar em extemporaneidade entre o delito e o decreto prisional, uma vez que o suposto envolvimento do paciente surgiu após a colheita do depoimento especial da vítima, aliada à notícia da prática de outro delito sexual.

Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020665-03.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: DANILO GONÇALVES DE CAMPOS

PACIENTE: ÉDER DE JESUS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de ÉDER DE JESUS, contra ato comissivo atribuído ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n. 1003719-14.2024.811.0013, que decretou a prisão preventiva do paciente em razão do cometimento, em tese, do crime de estupro de vulnerável [artigo 217-A,
caput
, do Código Penal].

O impetrante sustenta que a medida extrema representa nítida violência e coação à liberdade ambulatorial do paciente, uma vez que:
1)
não possui fundamentação idônea e está baseada, exclusivamente, na gravidade abstrata do delito;
2)
inexiste contemporaneidade entre a data dos fatos [ocorrido em meados do ano de 2023] e o ato constritivo [decretado em junho de 2024];
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis
, é possível substituí-la pelas cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 229491650].

Indeferi a liminar vindicada [doc. digital n. 229846670].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [docs. digitais n. 233027169 a 233027170].

A Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 235705174].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020665-03.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido ÉDER DE JESUS, por ordem do Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n. 1003719-14.2024.811.0013.

Os documentos trazidos no caderno processual digital mostram que, em 23 de julho de 2024, após o Ministério Público representar pela prisão preventiva do paciente, a juíza da 3ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, Djéssica Giseli Küntzer, decretou-a sob os seguintes fundamentos:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade e os indícios suficientes da autoria do crime imputado ao representado encontram-se perfeitamente demonstrados, conforme depreende-se do constante do AIP nº 192/2024 (id. 163044939), bem como pelo depoimento constante na produção antecipada de provas (id. 163044937).

[...]

Ainda,
presente o pressuposto da conveniência da instrução criminal, já que o suspeito reside na residência de sua mãe, onde supostamente acontecem os abusos
.

No presente caso, tenho pela presença dos requisitos legais supramencionados.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto,
os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito, em tese praticado pelo denunciado, com conduta indubitavelmente séria, apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, que o suspeito possui outro boletim de ocorrência (n.º 2024.211424) contra possível vítima diferente
. Ademais,
imperioso destacar que o réu reside com sua genitora que, por conta de ser babá, recebe outras crianças em sua residência, sendo vítimas em potencial.

A par disso, desnecessárias se mostram maiores ilações acerca da repercussão social de um crime desta natureza (estupro de vulnerável), cometido nas circunstâncias já expostas. O abalo na comunidade lhe é intrínseco, de sorte que a segregação cautelar revela-se imprescindível para apaziguar o meio social atingido pela infração.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para
acautelar a ordem pública
, ou
assegurar a aplicação da lei penal
e a
conveniência da instrução probatória
.

[...]”

A despeito do argumento trazido na impetração – de que o paciente não mais reside com sua genitora e que ela não mais desempenha a função de cuidadora de crianças –, arrefecendo a fundamentação relacionada à
conveniência da instrução criminal
, vislumbro presente outro dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva, qual seja, a
garantia da ordem pública
.

No
decisum
objurgado, a autoridade coatora mostrou a necessidade da segregação cautelar em razão da periculosidade concreta do paciente, haja vista que ele está sendo investigado – conforme registrado no Boletim de Ocorrência n. 2024.211424 – pela prática de
crime idêntico
ao analisado neste
writ
.

Convém destacar ainda que pelos documentos coligidos no caderno processual, ÉDER se valeu do mesmo
modus operandi
na prática delitiva, qual seja, praticou os abusos sexuais contra as vítimas na residência de sua genitora, haja vista que ela,
à época
, era cuidadora de crianças.

Ao caso, aplico os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] Caso em que a segregação cautelar do acusado foi decretada e mantida em razão da
periculosidade social do agente e do risco de reiteração delitiva
, evidenciados, sobretudo, pelo fato de que o
agravante já possui um histórico com registros de práticas delitivas anteriores, inclusive feito em curso relativo a crime de estupro de vulnerável
[...]”
(AgRg no HC n. 713.468/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

“[...] Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste
a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente a forma pela qual o delito foi em tese praticado, consistente em estupro de vulnerável
[...] somado ao fato de que apresenta histórico de violência [...],
bem como registros criminais que o apontam como autor de outros crimes sexuais, conforme consignou as instâncias ordinárias, o que revela a periculosidade do agente e a gravidade concreta da conduta
, tendo em vista o modus operandi empregado e justifica a imposição da medida extrema na hipótese. Precedentes [...]”
(RHC n. 118.544/MG, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 10/12/2019.)

“[...] O decreto prisional mantido pela Corte a quo e pela sentença condenatória, está satisfatoriamente
fundamentado na garantia da ordem pública, com base no risco evidente de reiteração delitiva e no modus operandi do delito - Recorrente que, por diversas vezes, se valeu da condição de babá de sua esposa, para constranger as crianças que ela cuidava, a praticar com ele atos libidinosos diversos da conjunção carnal -, que evidenciam a perniciosidade social e o desvio da personalidade do Acusado, a justificar a medida constritiva
[...]”
(RHC n. 33.298/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 27/8/2013, DJe de 4/9/2013.)

Em relação à ausência de contemporaneidade, melhor sorte não lhe assiste.

Conforme orientação do Supremo Tribunal Federal, “
a contemporaneidade da prisão preventiva não está necessariamente ligada à data do crime, mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
”
[1]
[STF, HC N. 222.938/AgR. Relator Ministro Roberto Barroso. 1ª Turma. Julgado em: 22/3/2023. DJe: 27/2/2023].

Na hipótese, inobstante o decurso de tempo entre o crime [
ocorrido em meados de 2023
] e o cumprimento do ato constritivo [
em 26 de julho de 2024
], percebe-se que a prisão preventiva somente foi decretada após a colheita do depoimento especial da vítima, Yasmin Silva Almeida, aliada à notícia de
nova prática delituosa
atribuída ao paciente, consistente no abuso de outra menor que, à época, estava sob os cuidados de sua genitora.

O surgimento de fatos novos – relacionados ao cometimento de outros crimes sexuais, contra vítimas diversas –, fulmina a alegação de atemporaneidade da prisão, posto que demonstrado a
situação de risco
que justifica a medida cautelar.

Em relação à adoção das providências contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, não há falar no emprego de medida diversa da prisão. Confira-se:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021)

De mais a mais, “
eventuais predicados pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva, tampouco justificam a imposição de medidas cautelares diversas, se demonstrada a imperiosidade da prisão preventiva, como é no caso dos autos
” [TJMT, N.U 1002987-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/3/2023, Publicado no DJE 28/3/2023].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ÉDER DE JESUS
e, de consequência, mantenho a custódia cautelar decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
STF, Primeira Turma, HC n. 95.024/SP, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/2/2009, citado no RHC 126.774/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024